Tribunal: TJSP
Processo: 1029316-81.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Interesse Particular
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material (art. 1.022 CPC). Omissão. Existência. Embargos acolhidos, sem efeitos modificativos.